Tribunal: TJES
Processo: 0001556-42.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001556-42.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOSE MAXIMINO COVRE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que se identifica dos autos.

2. Considerando que o recorrente encontra-se agraciado pela assistência judiciária gratuita, está suspensa a exigibilidade da cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001556-42.2019.8.0044

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSÉ MAXIMINO COVRE

ADVOGADA : ANA SILVEIRA DE RESENDE CAMPOS

RECORRIDA : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S.A.

ADVOGADOS : ANDRÉ SILVA ARAÚJO E

RAFAEL ALVES ROSELLI

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reformando em parte a sentença para condenar reciprocamente as partes nos ônus sucumbenciais.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, porque não foi observada na condenação dos ônus sucumbenciais a concessão da assistência judiciária gratuita.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício (ID 4927670).

Não há manifestação da Embargada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Os autos foram a mim redistribuídos, tendo em vista a remoção do Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho para a Terceira Câmara Cível.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Na presente situação, de fato, houve omissão do acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais, haja vista o deferimento da assistência judiciária gratuita ao Embargante.

O acórdão embargado condenou o Embargante, na proporção de 2/3 (dois terços), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais) (ID 4708409).

Como a sentença havia deferido a assistência judiciária gratuita ao Embargante (fls. 133/137), não sendo esta objeto de impugnação, deve o pagamento dos ônus sucumbenciais ficar sob condição suspensiva.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO aos embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprir o vício da omissão decorrente da suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais em relação ao Embargante, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0001556-42.2019.8.08.0044_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)